Tribunal: TJPA
Processo: 0000428-59.2004.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 158, CAPUT DO CPB ? PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ? ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA ? SÚMULA 147 STJ - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O fato ocorreu em 28.04.2004, a denúncia foi recebida em 26.05.2004, conforme se observa à fl. 84. A sentença fora prolatada em 12.01.2017, às fls. 265/267. 2. A sentença fora prolatada mais de 10 anos após o recebimento da denúncia3. O art. 109, IV do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos4. In casu, a pena aplicada ao apelante foi de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 08 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante. 5. A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.6. Excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.7. SÚMULA 146 STF - A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ? ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para acolher a preliminar de prescrição, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000428-59.2004.814.0065.
APELANTE: MÁRCIO NAZARÉ FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ DA SILVA SOUZA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 158, CAPUT DO CPB - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - SÚMULA 147 STJ - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

O fato ocorreu em 28.04.2004, a denúncia foi recebida em 26.05.2004, conforme se observa à fl. 84. A sentença fora prolatada em 12.01.2017, às fls. 265/267.
2.

A sentença fora prolatada mais de 10 anos após o recebimento da denúncia
3.

O art. 109, IV do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos
4.

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 08 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.
5.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.
6.

Excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.
7.

SÚMULA 146 STF -
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.
8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para acolher a preliminar de prescrição
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000428-59.2004.814.0065.
APELANTE: MÁRCIO NAZARÉ FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ DA SILVA SOUZA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MÁRCIO NAZARÉ FERREIRA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, que condenou o apelante a pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 158,
caput
do CP.

Narra a peça acusatória que o apelante desde meados de abril do ano de 2004, na cidade de Xinguara/Pa, vinha efetuando ligações telefônicas, através de telefones públicos, para a vítima Welligton Francisco Rosa, próspero comerciante local.

Relata que nas ligações anônimas, que começaram desde 17.04.2004, o denunciado fazia ameaças de morte para a vítima e seus familiares, caso a vítima não lhe entregasse a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a fim do denunciado libertar o mega traficante Fernandinho Beira Mar da cadeia.

Informa que, segundo o denunciado, este fazia parte de uma quadrilha de Fernandinho Beira Mar e que teria escolhido 10 empresários para tirar de cada um a importância de R$100.000,00 a fim de financiar a retirada de Fernandinho da Cadeia.

Aduz que no dia 28.04.2004, por volta das 10 horas, a vítima voltou a receber as ameaças e dessa vez, conseguiu localizar sua origem, enquanto ficou distraindo o seu interlocutor, solicitou ajuda de alguns funcionários, os quais foram até o local, mas precisamente na Rua Guajajara e constataram a presença de um homem no telefone, o qual ainda ficou algum tempo conversando e logo a seguir teria desconfiado e adentrou no veículo de marca Fiat, de cor branca , placa JKT 0159, sendo seguido por alguns funcionários da vítima, entretanto, conseguiu escapar.

De posse da identificação do veículo, a vítima conseguiu identificar o proprietário, através de notas de consumo de combustível de um posto, de propriedade de um amigo, o qual depois disso ficou sabendo tratar-se do denunciado. Comunicou o fato a Polícia Federal, que conseguiu detê-lo.

Informa que, por ocasião da última ligação, a vítima conseguiu realizar uma gravação da conversa com o seu interlocutor, comprovado que foi ameaçado.

Testemunhas afirmaram que o denunciado é bastante parecido com o individuo que estava telefonando e evadiu-se no veiculo apreendido.

O Ministério Público, entendendo pela presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art.158, caput do CPB.

A denúncia foi recebida em 26.05.2004, conforme se verifica à fl. 82/84.

O processo seguiu seu tramite, tendo sido proferida sentença condenatória, às fls. 265/267, em 12.01.2017, na qual o réu foi condenado a pena final e definitiva de 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

O Apelante, inconformado com a decisão condenatória, através de advogado particular, interpôs recurso de apelação, à fl. 280, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 297/310, alegando, preliminarmente, o necessário reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa. No mérito, pleiteou a absolvição do réu, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo
. E, subsidiariamente, pleiteou a isenção com relação a pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 311/314, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e acolhimento da preliminar de prescrição.

A Procuradoria de Justiça, à fls.317/319, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do apelante.

É o relatório que submeto a revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0000428-59.2004.814.0065.
APELANTE: MÁRCIO NAZARÉ FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. LUIZ DA SILVA SOUZA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Preliminar de prescrição.

O apelante alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

A preliminar merece ser acatada.

Ab initio
, verifico que, de fato, ocorreu a prescrição retroativa.

Assim vejamos.
O fato ocorreu em 28.04.2004, a denúncia foi recebida em 26.05.2004, conforme se observa à fl. 84. A sentença fora prolatada em 12.01.2017, às fls. 265/267.

Portanto,
a sentença fora prolatada mais de 10 anos após o recebimento da denúncia.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.¿

O art. 109, IV do CP estabelece que pretensão punitiva, prescreve em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 04 (quatro) anos

In casu,
a pena aplicada ao apelante foi de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Portanto, a pena prescreve em 08 anos, tendo sido ultrapassado mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, estando prescrita a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

A prescrição aqui verificada é a retroativa, aquela que ocorre após o trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação, e retroage até a data do recebimento da denúncia ou queixa.

Vide Súmula 146 STF: ¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
.¿

Desta forma, se
excedido o lapso prescricional entre tais marcos (recebimento da denúncia e sentença condenatória), ocorrerá a prescrição retroativa e assim, se a pena imposta for privativa de liberdade ou restritiva de direito será observado os prazos do art. 109, I a IV do Código Penal.

In casu
, conforme demostrado, quando a sentença condenatória foi prolatada, já havia transcorrido mais de 10 anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia e a prolação do édito condenatório, lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impõe-se, portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, em face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base no art. 107, IV do CPB.

Corroborando tal entendimento segue manifestação do STF:
STF:
¿Exsurgindo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o provimento condenatório superior ao previsto em lei, isto tendo em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a prescrição da pretensão punitiva do Estado - Art. 110, § 1º, do CP.¿
(RT 727/419).

Segue entendimento jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Seção:
CRIMINAL
Ementa/Decisão:
EMENTA: PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. O apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) ...
Ver ementa completa
dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 02 (dois) anos de reclusão. Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 18/06/2008, à fl. 37, conforme art. 117, inciso I, do CP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, em 18/11/2014, às fl. 94/96, conforme art. 117, inciso IV, do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Data de Julgamento:
12/01/2016.
Data de Publicação:
14/01/2016.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do apelante, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, §1º todos do CP.

Em razão do acolhimento da preliminar de prescrição, os demais pleitos recursais restam prejudicados.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, e dou-lhe provimento, para acolher a preliminar e reconhecer a prescrição retroativa, motivo pelo qual, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator